Tribunal: STF
Processo: HC 268599
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Supressão de instância. Não se examina a tese defensiva de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Geisa Aparecida Dalla Piazza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp 2.754.795/SP (evento 3, fls. 246-248).

A paciente foi condenada à pena de 05 (cinco) anos  de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 3).

No presente writ, a Defesa sustenta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Argumenta que a quantidade de drogas apreendidas e a existência de um "caderno com anotações típicas do tráfico" não são suficientes, por si só, para afastarem a aplicação da minorante. Destaca que a paciente é primária, portadora de bons antecedentes, não integra organização criminosa e não há nos autos elemento que demonstre dedicação habitual. Requer, em medida liminar e no mérito, a aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06 e, sucessivamente, a imposição de regime mais brando e substituição da pena pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 3, fls. 246-248):

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. É inviável o processamento de agravo regimental que deixa de impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado sumular n. 182 desta Corte. 
2. Agravo regimental não conhecido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De outro lado, a matéria trazida nestes autos - a aplicação da fração da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 - não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.

Ao não conhecer do agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que:

“(...)
De plano, verifico que o recurso não há como ser conhecido. 
Isso porque o agravante deixou de impugnar o fundamento invocado na decisão agravada para não conhecer do agravo em recurso especial - qual seja, o de que a recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos invocados para não admitir o recurso especial (Súmula n. 182 do STJ). 
Na verdade, basicamente se limitou a afirmar, en passant, que "houve impugnação detalhadas de cada item violado dos direitos da agravante" (fl. 418). 
Assim, em nenhum momento, desenvolveu, com um mínimo de profundidade, as razões pelas quais, na visão da defesa, cada um dos fundamentos invocados para não admitir o recurso especial teriam, sim, sido impugnados. Tal circunstância que atrai a incidência, por analogia, do enunciado na Súmula n. 182 do STJ.”

Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Por fim, ressalto que na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  06.11.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente